Tribunal: TJDFT
Processo: 0702188-38.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA. FALECIMENTO DO CURATELANDO NO CURSO DO PROCESSO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. UTILIDADE, NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA PRESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DA LIDE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ADMINISTRAÇÃO POR PROCURADOR NOMEADO PELO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA.

1. Nos termos do que determina o artigo 17 do Código de Processo Civil, é necessário ter interesse e legitimidade para postular em juízo.

2. A ação de interdição e curatela visa a proteger os direitos e interesses de pessoas incapazes de exercê-los plenamente, sendo tais direitos civis exclusivos e intransmissíveis da pessoa do interditando. 2.1. Ajuizada ação de interdição e curatela e tendo ocorrido o óbito do curatelando, é certo que a pretensa curadora não mais ostenta interesse de agir, restando exaurido o objeto do pedido formulado na exordial, posto que passa a ser desnecessária a efetivação da medida e desponta inexorável a carência de ação.

3. Na hipótese, não houve definição acerca da interdição do requerido e sequer foi nomeado curador provisório ou definitivo ao réu, tendo sido indeferida a antecipação dos efeitos da tutela de urgência pretendida, de forma que não é cabível a ampliação da lide para abarcar pretensão de exigir contas.

4. Eventual inconformismo em relação à suposta administração dos bens particulares do requerido pelo procurador por ele nomeado deve ser discutida em ação autônoma pela parte interessada, não sendo juridicamente viável a pretensão da recorrente por esta via.

5. Apelação cível conhecida e não provida. Sem honorários advocatícios.